Tribunal: TJSP
Processo: 1013567-58.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO – PROCESSO INATIVADO APÓS O DECURSO DO PRAZO DE DOZE MESES – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO – APLICAÇÃO DO ART. 2o, §3o, DA RESOLUÇÃO 168/04 DO CONTRAN, QUE NÃO CONTRARIA NENHUMA NORMA DO SUPERIOR HIERARQUIA – ORDEM DENEGADA – SENTENÇA CONFIRMADA.